Tribunal: TJMT
Processo: 1036321-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036321-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ANNE CAROLINE PAIVA BARBOSA - CPF: 062.121.871-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. C. P. C. - CPF: 127.116.631-32 (AGRAVADO), ANNE CAROLINE PAIVA BARBOSA - CPF: 062.121.871-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INFÂNCIA E JUVENTUDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL (NEOCATE LCP). ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). INCORPORAÇÃO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI ESTADUAL N. 10.928/2019. LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO AO PRESCRITO EM RECEITUÁRIO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado e ao Município de Sinop o fornecimento da fórmula alimentar especial FAA Neocate LCP, no prazo de 10 dias, na quantidade de 18 latas mensais, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda envolvendo fórmula alimentar formalmente incorporada ao SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória; (iii) examinar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do insumo, à luz da solidariedade federativa e da Lei Estadual n. 10.928/2019; (iv) determinar se o quantitativo mensal fixado deve ser mantido ou adequado à prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema n. 1.234 do STF restringe a competência da Justiça Federal às hipóteses de medicamentos sem registro na ANVISA, não incorporados ao SUS com elevado custo anual ou oncológicos, situações não verificadas no caso concreto.

4.

A fórmula nutricional à base de aminoácidos (Neocate LCP) possui registro na ANVISA e foi incorporada ao SUS pela Portaria SCTIE/MS n. 67/2018, inexistindo hipótese de deslocamento da competência.

5.

O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo dever de prestação estatal, com prioridade absoluta quando se trata de criança (art. 227 da CF; art. 4º do ECA).

6.

A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, conforme fixado no Tema 793 do STF.

7.

A Lei Estadual n. 10.928/2019 institui, no Estado de Mato Grosso, política pública específica para distribuição gratuita de fórmulas infantis especiais, inclusive destinadas a crianças com APLV, o que reforça o dever do ente estadual de assegurar o fornecimento contínuo do produto prescrito.

8.

A prescrição médica e o laudo clínico evidenciam a imprescindibilidade da fórmula para lactente diagnosticada com APLV, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

9.

A hipossuficiência financeira resta caracterizada diante da renda líquida da genitora e do elevado custo unitário da fórmula, cujo custeio integral comprometeria o orçamento familiar.

10.

A atuação jurisdicional deve observar os parâmetros técnicos constantes da prescrição médica, razão pela qual o quantitativo deve ser limitado às 8 latas mensais expressamente indicadas no receituário, admitida reavaliação futura mediante nova prescrição fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 do STF, não alcança demandas relativas a insumos com registro na ANVISA e formalmente incorporados ao SUS.

2.

O fornecimento de fórmula alimentar especial a criança com APLV integra o direito fundamental à saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos.

3.

A Lei Estadual n. 10.928/2019 reforça o dever do Estado de Mato Grosso de fornecer gratuitamente fórmulas infantis especiais às crianças com restrições alimentares.

4.

O quantitativo do insumo deferido em tutela de urgência deve corresponder ao expressamente indicado na prescrição médica constante dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; ECA, art. 4º; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, art. 300; Portaria SCTIE/MS nº 67/2018; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234); STF, RE nº 855178/SE (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1025888-52.2025.8.11.0015, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o ente estadual e o Município de Sinop forneçam, no prazo de 10 (dez) dias, a fórmula alimentar especial FAA Neocate LCP, na quantidade de 18 (dezoito) latas mensais, à parte autora, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o serviço de saúde requerido possui natureza eletiva, não se enquadrando nas hipóteses de urgência ou emergência, razão pela qual o atendimento deve seguir os prazos estabelecidos na esfera administrativa.

Enfatiza que a Recorrida pleiteia o fornecimento da fórmula alimentar NEOCATE, considerada item “fora do SUS”, e que, segundo entendimento consolidado, a concessão judicial de medicamentos ou insumos não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde somente é admissível quando demonstrada, de forma concomitante, a ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública e a imprescindibilidade do produto solicitado, requisitos que, no caso concreto, não teriam sido atendidos.

Aduz que o laudo médico acostado não esclarece a situação do aleitamento materno, tampouco demonstra a indispensabilidade da marca específica, além de não comprovar a realização do Teste de Provocação Oral previsto nos protocolos clínicos da CONITEC.

Impugna a quantidade requerida de 18 (dezoito) latas mensais da fórmula alimentar, ressaltando que o próprio laudo médico recomenda número inferior e que o protocolo clínico da CONITEC, aplicável à hipótese, fixa quantitativo reduzido de acordo com a faixa etária do menor; logo, tem-se que o pedido inicial excede tanto a indicação médica quanto as diretrizes técnicas estabelecidas.

Pontua, quanto à capacidade financeira da parte autora, que não restou demonstrada de forma idônea a alegada hipossuficiência, ressaltando que a mera concessão da gratuidade da justiça ou a representação pela Defensoria Pública não constituem prova suficiente.

Defende que, em eventual manutenção da decisão, o cumprimento deve ser direcionado primariamente ao Município, por se tratar de atribuição de sua competência, cabendo ao Estado apenas atuação subsidiária, em caso de inadimplemento municipal e de insucesso em bloqueios de valores nas contas municipais.

Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar a intervenção judicial antes do decurso do prazo que reputa razoável para atendimento administrativo das demandas eletivas (100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos).

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da imposição de marca específica, a limitação do quantitativo de latas, o direcionamento primário da obrigação ao Município e a ampliação do prazo para cumprimento da ordem judicial.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 323082877).

Os Agravados apresentaram contraminuta (id. 328773872 e id. 337613388).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo

reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, com a inclusão da União no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal (id. 345978360).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o fornecimento da fórmula alimentar especial FAA Neocate LCP, em favor da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Extrai-se dos autos de origem que Ana Catarina Paiva Curvo, nascida em 22 de julho de 2025, representada por sua genitora Anne Caroline Paiva Barbosa, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento da fórmula alimentar especial FAA Neocate LCP.

Na inicial, relatou que a menor, com apenas um mês de vida, foi diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), apresentando quadro clínico caracterizado por dermatite extensa na região da face, baixo ganho ponderal, dor abdominal intensa, refluxo gastroesofágico e disquesia persistente, dentre outros sintomas que comprometem seu adequado desenvolvimento físico e nutricional.

Afirmou que, para a adequada nutrição e recuperação clínica da criança, os profissionais de saúde responsáveis por seu acompanhamento prescreveram o uso contínuo da fórmula especial FAA Neocate LCP, na quantidade mínima de 18 (dezoito) latas por mês, com possibilidade de ajuste conforme a evolução ponderal, sendo o suplemento indicado como urgente, indispensável e essencial à prevenção de complicações e à garantia de crescimento saudável.

Pontuou que a genitora da menor é hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com o elevado custo da fórmula sem comprometer o sustento próprio e de sua família, razão pela qual buscou administrativamente o fornecimento do insumo junto à Secretaria Municipal de Saúde, tendo recebido resposta negativa sob o fundamento de que o produto não integra a relação municipal de medicamentos.

Alegou que tal negativa caracteriza omissão estatal incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da prioridade absoluta da criança, bem como com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõem ao Poder Público o dever de assegurar atendimento integral à saúde, inclusive mediante fornecimento gratuito dos recursos necessários ao tratamento.

Ao analisar o pleito deduzido na inicial, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, os documentos constantes dos autos revelam, já em sede de cognição sumária, elementos suficientes para demonstrar a presença dos requisitos legais para concessão da medida pleiteada.

Conforme documentação médica anexada (ids. 207743589 e 207743590), a prescrição da fórmula baseia-se em diagnóstico de APLV, com sinais clínicos que indicam intolerância à proteína do leite de vaca, sendo o uso do composto à base de aminoácidos considerado essencial para garantir o estado nutricional da criança.

O pedido foi instruído com requerimento administrativo e comprovação da hipossuficiência da família, além de laudo médico prescrito por profissional habilitado.

Apesar disso, conforme consta no parecer técnico do NAT-Jus (id. 208179089), o fornecimento da fórmula NEOCATE foi considerado não recomendado, à luz do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV.

Segundo o núcleo técnico, a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar que a autora preenche os critérios clínicos exigidos para o uso da fórmula à base de aminoácidos livres, como a ineficácia das fórmulas extensamente hidrolisadas (FEH) ou a presença de sintomas graves persistentes.

Contudo, é importante ressaltar que a fórmula NEOCATE é um insumo incorporado ao Sistema Único de Saúde, conforme previsto na Portaria SCTIE/MS nº 67/2018, e consta como opção terapêutica dentro do PCDT da APLV (Ministério da Saúde, 2022), sendo indicada em situações específicas — inclusive para crianças com sinais clínicos de comprometimento nutricional grave ou intolerância às fórmulas de primeira linha.

Embora a parte autora não tenha juntado documentação técnica que comprove, de forma minuciosa, o cumprimento de todos os critérios clínicos previstos no PCDT da Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), é igualmente certo que essa lacuna decorre, em grande medida, da própria ineficiência do sistema público de saúde.

O pedido administrativo para fornecimento da fórmula (id. 207744341) sequer foi regularmente processado, tendo sido sumariamente indeferido sob a justificativa de que o insumo “não pertence à Relação Municipal de Medicamentos – REMUNE”, sem que houvesse qualquer consideração técnica à luz do protocolo nacional ou mesmo orientação clara à família quanto aos documentos necessários, aos critérios clínicos aplicáveis ou aos passos para reavaliação.

Nesse cenário, exigir da parte autora o cumprimento estrito e documental do PCDT — como condição para deferimento judicial — equivaleria a inverter a lógica do acesso à saúde, desonerando o Estado mesmo diante de sua manifesta omissão.

Mais grave ainda: a suposição de que, acaso a família reunisse todos os requisitos técnicos e retornasse à via administrativa, o insumo seria efetivamente fornecido, revela-se ingênua e desmentida pelos próprios fatos dos autos.

A negativa se deu com base em critério meramente formal (ausência na REMUNE), sem qualquer análise técnica substancial, o que demonstra que, mesmo diante de laudos médicos consistentes e da incorporação da fórmula ao SUS, o fornecimento não é garantido pela via administrativa.

Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, demonstrada pela prescrição médica respaldada em sintomas compatíveis com APLV, e o perigo de dano, decorrente da privação nutricional de lactente, com possível comprometimento do seu desenvolvimento.

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que os requeridos, solidariamente e independentemente de óbices burocráticos, disponibilizem à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, FAA Neocate LCP, 18 Latas/mês, pela rede pública ou, na falta de disponibilidade, mediante aquisição na rede privada, com custeio integral pelos requeridos, sob pena de bloqueio de valores das verbas públicas para cumprimento da ordem judicial.

Tratando-se de prestação contínua, deverá a parte requerente renovar a receita/indicação médica a cada 06 (seis) meses, entregando a via junto ao setor responsável pela disponibilização dos itens.

Desde logo, torno expresso que o atendimento da pretensão na rede privada demandará o atendimento ao Enunciado n. 56 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, com a apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos.

Em consonância com o art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou mediação.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça nos termos o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, §1º, incisos I a IX, do CPC.

Defiro os benefícios do art. 214, II, do CPC.

Citem-se e intimem-se os requeridos para cumprimento da medida e oferecimento de resposta, com expedição do necessário.

Decorrido o prazo para resposta, oportunize-se manifestação à Defensoria Pública, se presente hipótese do art. 351 do CPC, e em seguida, ao Ministério Público.

A fim de possibilitar/agilizar o início do cumprimento da medida liminar, determino as intimações eletrônicas do Escritório Regional de Saúde de Sinop/MT, da Central Municipal de Regulação de Sinop/MT, bem como da Central de Regulação do Estado, acerca desta decisão. [...]”. (id. 209340773).

Dessa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, impõe-se o exame da preliminar suscitada pelo Ministério Público.

Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda, pugnando pela inclusão da União no polo passivo e pela consequente remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia envolveria insumo cuja disciplina atrairia a incidência das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), com acórdão publicado em 19 de setembro de 2024 e trânsito em julgado em 7 de março de 2025, fixou critérios objetivos para definição da competência nas ações que visam ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Estabeleceu-se, em síntese, que a competência da Justiça Federal e a inclusão obrigatória da União no polo passivo se impõem nas hipóteses de: (i) medicamentos sem registro na ANVISA; (ii) medicamentos registrados na ANVISA, não incorporados ao SUS, cujo valor anual do tratamento seja igual ou superior a 210 salários mínimos; e (iii) medicamentos oncológicos com registro na ANVISA.

A controvérsia dos autos não se subsume a nenhuma dessas hipóteses. O insumo pleiteado — fórmula nutricional à base de aminoácidos (Neocate LCP) — possui registro válido na ANVISA, não é medicamento oncológico e, sobretudo, foi formalmente incorporado ao SUS por meio da Portaria n. 67, de 23 de novembro de 2018, do Ministério da Saúde, que expressamente incluiu as fórmulas nutricionais à base de soja, proteína extensamente hidrolisada e aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com APLV no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A incorporação ocorreu com base em recomendação técnica da CONITEC e foi posteriormente ratificada no processo de elaboração do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da APLV. Existe, portanto, ato administrativo formal e válido de inclusão do insumo na política pública nacional de saúde.

A circunstância de que as fórmulas ainda não são dispensadas administrativamente pela rede pública, por ausência do código de procedimento no SIGTAP, conforme anotado pela própria equipe do NAT-Jus na Nota Técnica n. 403866, não tem o condão de descaracterizar a incorporação já realizada e tampouco de equiparar o caso àqueles em que o medicamento jamais foi avaliado ou incluído nas políticas públicas de saúde.

A distinção é juridicamente relevante. A ausência de incorporação pressupõe inexistência de ato formal de inclusão do insumo na política pública, situação que atrai as diretrizes restritivas do Tema 1.234 quanto à competência e à necessidade de inclusão da União. Diversamente, quando há decisão administrativa expressa de incorporar a tecnologia ao SUS, mas falha na sua operacionalização, o debate desloca-se para o plano da execução da política pública já instituída, o que não justifica a aplicação analógica dos parâmetros fixados para hipóteses de não incorporação.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 793 e n. 1.234 indica que a inclusão obrigatória da União e a fixação da competência federal decorrem, em regra, de situações envolvendo medicamentos não incorporados ou de altíssimo custo, em que a definição da política pública ainda se encontra em debate no âmbito federal. Não é essa a realidade dos autos, nos quais há política pública formalmente instituída, cabendo aos entes subnacionais assegurar sua efetivação.

A ampliação indevida do alcance do Tema 1.234 para alcançar hipóteses de incorporação formalmente realizada, mas ainda não implementada de forma plena, implicaria distorção do precedente vinculante e, na prática, retardaria a prestação jurisdicional em demandas que envolvem crianças em situação de vulnerabilidade nutricional, contrariando os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta consagrados no artigo 227 da Constituição Federal.

Assim, inexistindo medicamento sem registro, inexistindo tecnologia não incorporada ao SUS e inexistindo hipótese enquadrável nos critérios objetivos de deslocamento da competência fixados pelo Supremo Tribunal Federal, permanece hígida a competência da Justiça Estadual para apreciação da controvérsia.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do Mérito.

No mérito, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à possibilidade de concessão judicial, em sede de tutela provisória de urgência, do fornecimento da fórmula alimentar especial pleiteada e, de outro, à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação imposta.

Inicialmente, convém destacar que o direito à saúde, assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição da República, constitui direito fundamental de natureza social, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de promover políticas públicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Trata-se de direito indisponível, cuja tutela ganha contornos ainda mais rigorosos quando se cuida de criança, destinatária de prioridade absoluta, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Confira-se:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Outrossim, a Lei n. 8.080/1990, que disciplina o Sistema Único de Saúde, reafirma essa orientação constitucional ao consignar, em seu artigo 2º, que a saúde constitui direito fundamental do ser humano, impondo ao Estado o dever de assegurar as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, conforme se extrai do dispositivo a seguir transcrito:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

À luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 793, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, razão pela qual qualquer um deles detém legitimidade passiva para figurar, isoladamente ou em conjunto, em demandas que visem à disponibilização de tratamento médico ou insumo, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

No caso concreto, a tutela de urgência deferida na origem encontra respaldo em prescrição médica idônea, que atesta a imprescindibilidade da fórmula de aminoácidos como única fonte nutricional segura à criança diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), inexistindo alternativa terapêutica eficaz demonstrada nos autos.

O Laudo Médico descreve quadro clínico persistente, com sinais de comprometimento nutricional, o que evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Veja-se:

Cumpre assinalar que a Portaria n. 67, de 23 de novembro de 2018, do Ministério da Saúde, incorporou ao SUS as fórmulas nutricionais extensamente hidrolisadas e à base de aminoácidos destinadas ao tratamento de crianças de 0 a 24 meses com diagnóstico de APLV, circunstância que afasta a alegação de tratar-se de insumo estranho à política pública nacional.

No âmbito estadual, a Lei n. 10.928/2019 instituiu política pública específica no Estado de Mato Grosso para a distribuição gratuita de fórmulas infantis especiais, inclusive àquelas destinadas a crianças com APLV, reforçando o dever do ente estadual de assegurar o fornecimento contínuo do produto prescrito.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LPC). ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.928/2019. TEMA 793 DO STF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar Neocate LPC 400g a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com imputação solidária ao Município e ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legitimidade e a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo fornecimento de suplemento alimentar de alto custo não padronizado nas listas municipais do SUS; (ii) definir o ente federativo responsável prioritário pelo cumprimento da obrigação, à luz da repartição de competências do SUS e da Lei Estadual nº 10.928/2019; e (iii) examinar a necessidade de parecer prévio do Núcleo de Avaliação Técnica (NAT) para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF, abrangendo a assistência farmacêutica e nutricional necessária à preservação da vida e da dignidade, especialmente quando se trata de criança, destinatária de prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

4. A tutela de urgência encontra respaldo em prescrição médica idônea, que atesta a imprescindibilidade da fórmula de aminoácidos como única fonte nutricional segura à criança diagnosticada com APLV, inexistindo alternativa terapêutica eficaz.

5. A ausência de parecer prévio do NAT não impede a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde, quando presentes elementos clínicos suficientes e situação de risco nutricional imediato, por tratar-se de documento de caráter meramente opinativo.

6. Conforme o Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

7.
A Lei Estadual nº 10.928/2019 instituiu política pública específica no Estado de Mato Grosso para o fornecimento de fórmulas infantis especiais, inclusive para crianças com APLV, atraindo a responsabilidade prioritária do ente estadual
.

8. Mantém-se a responsabilidade subsidiária do Município, assegurado o direito do cidadão ao acesso contínuo ao tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para estabelecer que o fornecimento do suplemento alimentar recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e subsidiária do Município de Cuiabá, e julgar prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

“O fornecimento de suplemento alimentar essencial à criança com alergia à proteína do leite de vaca insere-se no direito fundamental à saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, com direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual quando houver política pública específica, nos termos do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, N.U 1037064-73.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026, DJE 30.1.2026. (N.U 1042081-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA EXTENSAMENTE HIDROLISADA A CRIANÇA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento, no prazo de 5 dias, de fórmula extensamente hidrolisada a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (CID T78.1), sob pena de bloqueio de valores públicos. O Agravante sustenta ausência de prova inequívoca da urgência, atribuição primária do fornecimento ao Município de Rondonópolis e exíguo prazo fixado na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória que determinou o fornecimento da fórmula infantil prescrita; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecimento recai solidariamente sobre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, conforme os princípios da hierarquização e descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º, 196 e 227 da Constituição Federal, constitui dever do Estado e direito fundamental de todos, impondo aos entes federativos a obrigação solidária de garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

4. A proteção integral e prioritária da criança, assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe a adoção de medidas imediatas e eficazes para resguardar sua vida, saúde e desenvolvimento.

5. A documentação médica demonstra a necessidade e urgência do fornecimento da fórmula extensamente hidrolisada para evitar regressão do quadro clínico e prejuízo ao desenvolvimento físico e neurológico da menor, configurando o perigo de dano e a probabilidade do direito.

6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793, RE n. 855178/SE) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo que a obrigação recaia sobre qualquer deles, conforme a complexidade e hierarquização do SUS.

7.
No âmbito estadual, a Lei n. 10.928/2019 reforça o dever do Estado de Mato Grosso de fornecer gratuitamente leite e fórmulas especiais a crianças lactentes com restrições alimentares, o que confirma a legitimidade da determinação judicial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de fórmula extensamente hidrolisada a criança com alergia à proteína do leite de vaca integra o dever constitucional do Estado de assegurar o direito à saúde e à vida, com absoluta prioridade à infância.

A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e insumos de saúde é solidária, cabendo a qualquer deles o cumprimento da obrigação, observados os princípios da hierarquização e descentralização do SUS.

A demonstração de risco concreto à saúde da criança e de prescrição médica suficiente autoriza a concessão de tutela provisória para garantir o tratamento necessário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196; 198, § 1º; 227; Lei n. 8.080/1990, art. 2º; Lei Estadual n. 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855178/SE (Tema n. 793); TJMT, AI n. 1007217-02.2020.8.11.0000, rel. Des. Yale Sabo Mendes, DJE 22/03/2021; TJMT, Apelação Cível n. 1029344-25.2020.8.11.0002, rel. Des. Márcio Vidal, DJE 25/03/2022. (N.U 1037064-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, publicado no DJE 10/02/2026).

No tocante à hipossuficiência, os elementos constantes dos autos demonstram que a genitora da criança percebe remuneração líquida aproximada de R$ 2.084,00, sendo que cada lata da fórmula alimentar NEOCATE possui custo médio de R$ 300,00. Considerando-se o valor unitário do insumo e a necessidade de manutenção das demais despesas ordinárias de subsistência, mostra-se evidente que o custeio integral do tratamento comprometeria de forma significativa o orçamento familiar, restando configurada a incapacidade financeira para suportar o encargo.

Todavia, no que se refer
e ao quantitativo mensal fixado na decisão agravada, assiste razão ao Agravante.

Embora a inicial tenha pleiteado o fornecimento de 18 (dezoito) latas mensais, verifica-se que o Receituário Médico juntado aos autos prescreve o uso de Neocate 400g com indicação expressa de 8 (oito) latas por mês.

É certo que, a atuação jurisdicional em matéria de saúde não pode substituir-se à avaliação clínica, mas deve nela se apoiar. Assim, inexistindo nos autos prescrição expressa que justifique o quantitativo de 18 (dezoito) latas mensais, impõe-se a adequação da medida ao que foi formalmente indicado no receituário médico, preservando-se, de um lado, o direito fundamental à saúde da menor e, de outro, a observância dos parâmetros técnicos e a razoabilidade da determinação judicial.

Ressalte-se que a limitação ora promovida não impede eventual reavaliação futura, caso sobrevenha nova prescrição médica fundamentada que demonstre a necessidade de quantitativo superior, hipótese em que poderá a parte interessada formular o pedido pertinente perante o Juízo de origem.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de Incompetência da Justiça Estadual e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
exclusivamente para limitar o fornecimento da fórmula alimentar especial FAA Neocate LCP ao quantitativo de 8 (oito) latas por mês, mantidos, no mais, os termos da decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026